Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO VERTICAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE SEM OBSERVÂNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO DE TRANSFÊNCIA. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PELO CONSUMO. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente a indenização por dano moral, relativo à negativação indevida do seu nome, porque não demostrou que fez o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviço de fornecimento de água, como determina a legislação de regência, mantendo o seu nome como responsável financeiro da unidade consumidora, uma vez que não era de responsabilidade da concessionária a verificação em tempo real de quem é o atual consumidor.
2. No seu recurso inominado, alegou que residiu no endereço da unidade consumidora inadimplente em 2009, quando foi vendido para terceiros (ID. Num. 40785044 - Pág. 17) e, naquela época, a cobrança da fatura era feita contra o Condomínio. Alega que nunca houve contrato entre as partes e que a parte ré se valeu de uma lista fornecida pelo Condomínio para individualização dos hidrômetros, ocorrida em 2016, sem observância dos requisitos necessários para mudança de titularidade. Alega que o protesto foi indevido em razão da inexistência de responsabilidade sobre a dívida. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte ré por danos morais, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
4. Com razão a parte autora. Verifica-se que no ano de 2009, quando a parte autora vendeu o imóvel, localizado em Condomínio vertical, o Condomínio era o titular do contrato de prestação de serviço para recebimento de água junto à CAESB. Em 2016 houve a individualização dos hidrômetros, razão por que era dever do réu proceder à transferência de titularidade de acordo com a Resolução n.o 14/2011 da ADASA.
5. Nos termos do art. 32, § 2o, III, da Resolução 14/2011, o pedido de ligação será efetivado pelo usuário mediante assinatura de termo de solicitação, no qual fornecerá informações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária, e a apresentação preferencialmente de: documento comprobatório da propriedade ou da posse do imóvel, tal como escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, ou instrumento público ou particular com firmas reconhecidas, ou na falta destes, declaração de residência no imóvel a que se refere o pedido de ligação. (grifei).
5. Embora o Condomínio tenha fornecido uma lista com os nomes dos supostos proprietários dos imóveis, as ligações dos hidrômetros somente deveriam ter ocorrido após o fornecimento dos documentos descritos na Resolução no 14/2011, inexistindo responsabilidade da parte autora pelas informações prestadas pelo Condomínio, titular anterior da conta única. A parte autora não concorreu para o erro, razão pela qual a negativação foi indevida.
6. DANO MORAL. Comprovada a indevida negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é in re ipsa, inexistindo culpa da parte autora pela cobrança indevida.
7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Desse modo, deve ser fixado o valor total de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Indevidos a fixação da quantia em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque elevada em relação ao valor da dívida protestada de R$ 521,72 (quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), o que configuraria o empobrecimento sem causa da parte ré.
8. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.